Tribunal: TJSP
Processo: 1101414-83.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. ANTERIOR AÇÃO COMINATÓRIA QUE ENVOLVE DISCUSSÃO ENTRE AS MESMAS PARTES E SOBRE A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO E JULGADO PELA 13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO GERADA NOS MOLDES DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. ANTERIOR AÇÃO COMINATÓRIA QUE ENVOLVE DISCUSSÃO ENTRE AS MESMAS PARTES E SOBRE A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO E JULGADO PELA 13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO GERADA NOS MOLDES DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Apelação não conhecida.